Tribunal: STF
Processo: Rcl 92661
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por IMCOPA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E INDÚSTRIA DE ÓLEOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do processo n. 2267531/PR, que teria violado a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 339 de Repercussão Geral e a Súmula Vinculante n. 10.

2. Alega a parte autora na inicial que “encontra-se em recuperação judicial regularmente deferida, com o plano aprovado e em plena execução perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Araucária/PR, foro universal para a administração e preservação de seu patrimônio e de suas obrigações” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma que “originalmente, trata-se de Execução Fiscal n. 5067622-23.2014.4.04.7000, movida pela União em face da empresa ITSA Indústria S.A. A Reclamante opôs Embargos à Execução Fiscal, por meio dos quais buscou (i) o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que não integrou a relação jurídico-tributária nem praticou os fatos geradores dos créditos exequendos; e (ii) o afastamento de qualquer hipótese de responsabilização tributária, diante da inexistência de sucessão empresarial, grupo econômico ou interesse comum apto a justificar sua inclusão no polo passivo da execução” (fl. 4, e-doc. 1). 

Informa que “o juízo de primeiro grau (...) rejeitou os embargos, reconhecendo a responsabilidade da Reclamante com base em suposta sucessão empresarial, formação de grupo econômico e confusão patrimonial, entendimento que foi integralmente mantido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região” (fl. 5, e-doc. 1). 

Diz que “interpostos os recursos cabíveis, inclusive Recurso Especial e Recurso Extraordinário, a controvérsia foi mantida sob o fundamento de que a responsabilização da Reclamante decorreria da aplicação do art. 50 do Código Civil, em razão de alegado abuso da personalidade jurídica” (fl. 5, e-doc. 1). 

Relata que “os órgãos julgadores admitiram a responsabilização patrimonial da Reclamante e a sua manutenção no polo passivo da execução fiscal sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e sem submissão ao juízo universal da recuperação judicial, afastando, na prática, a incidência do art. 82-A da Lei 11.101/2005” (fl. 5, e-doc. 1). 

Esclarece que “o dispositivo do art. 82-A da Lei 11.101/2005 é categórico ao determinar que a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida ou em recuperação ‘somente pode ser decretada pelo juízo falimentar, com observância do art. 50 do Código Civil e dos arts. 133 a 137 do CPC’” (fl. 5, e-doc. 1).

 Sustenta que “o STJ negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao entender que o acórdão recorrido estava suficientemente fundamentado, nos termos do Tema 339 da repercussão geral, segundo o qual não é necessária a análise detalhada de todos os argumentos das partes, bastando fundamentação adequada para a solução da controvérsia. Assim, concluiu que não houve violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois a decisão apresentou razões consideradas suficientes, sendo a irresignação da parte mera discordância com o conteúdo do julgado, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC” (fl. 5, e-doc. 1). 

Afirma que “o STJ afirmou que o art. 82-A não fixa competência e que atos de constrição, pagamento e responsabilização podem ocorrer diretamente no juízo da execução fiscal, sem instauração do incidente de desconsideração e sem submissão ao juízo universal da recuperação judicial. Tal raciocínio, expressamente rejeitado pelo STF, elimina por completo o campo de incidência da norma legal e implica afastamento de sua eficácia, reproduzindo exatamente a prática declarada inconstitucional no precedente paradigma” (fl. 5, 6, e-doc. 1).

Argumenta que “o acórdão do STJ não se limita, portanto, a interpretar legislação infraconstitucional, mas materializa violação direta à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição Federal, pois afasta norma legal expressa sem declaração formal de inconstitucionalidade e sem submissão ao órgão competente. Consequentemente, a matéria submetida a esta Reclamação é eminentemente constitucional e não se confunde com qualquer discussão de pressupostos de admissibilidade ou questões infraconstitucionais” (fl. 6, e-doc. 1).  

Insiste que “em síntese, o ato reclamado incorre em negativa de prestação jurisdicional e em afronta direta aos arts. 93, IX, da Constituição, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois não analisa a questão constitucional essencial, consistente no afastamento do art. 82-A sem observância da reserva de plenário, não enfrenta as omissões apontadas nos embargos declaratórios e resolve a controvérsia com fundamentos abstratos que impedem o controle da decisão judicial” (fl. 9, e-doc. 1). 

Requer “o provimento da Reclamação, para: cassar os acórdãos reclamados; determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se profira nova decisão que aprecie as violações aos arts. 489 e 1.022 do CPC; e assegurar a competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial para decidir sobre qualquer pagamento, constrição ou desconsideração da personalidade jurídica envolvendo a Reclamante” (fl. 17, e-doc. 1). 

3. A decisão reclamada foi ementada nos seguintes termos (e-doc. 4):

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral. 
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao texto constitucional. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia 
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.”

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

6. Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, teria a autoridade reclamada violado o decidido na decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG (Tema n. 339 da Repercussão Geral) e na Súmula Vinculante n. 10.

7. Passo à análise da alegada violação ao Tema n. 339, que dispõe:

Tema n. 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

A decisão reclamada encontra-se devidamente fundamentada, uma vez que enfrentou, de forma suficiente, os pontos essenciais à resolução da controvérsia, apresentando motivação adequada e congruente com as questões submetidas à apreciação jurisdicional, em consonância com o disposto no art. 93, IX, da Constituição da República.

Ressalto que o artigo 93, IX da Constituição, impõe fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem determinar, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Assim, não é possível verificar, no caso dos autos, desrespeito ao preceito constitucional por parte da decisão reclamada, uma vez que a negativa de provimento ao agravo interno em recurso extraordinário fundamentou-se na ausência de requisitos de admissibilidade recursais. Dispõe trecho da decisão reclamada (e-doc. 4):

“No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 8.773-8.774): 
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial, uma vez que não impugnado(s), especificamente, o(s) fundamento(s) da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem. 
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido, na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e que está respaldada no(s) seguinte(s) fundamento(s): Súmulas 83 e 7, do STJ. 
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso dos autos. 
Para afastar a aplicação da Súmula 7/STJ, não basta a mera afirmação de não cabimento desse óbice sumular, devendo a parte apresentar argumentos suficientes a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da demanda. 
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016). 
Por fim, registra-se que a impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de agravo interno não deve ser considerada, porque, além de preclusa a oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal. 
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte. 
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF. 
3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.”

Ademais, ao negar provimento ao agravo interno com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

Destaco, ainda, que no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
   
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl n. 58.087-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023;)

RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – QUESTÃO DISCUTIDA: 1. Suposta má aplicação de temas de repercussão geral pela instância de origem, ao inadmitir o recurso extraordinário, com usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciação do apelo extremo. II – RAZÕES DE DECIDIR 2. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 3. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, revelando-se instrumental adequado à impugnação do referido ato decisório, à luz do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso de agravo interno. 4. Os argumentos apresentados pela parte agravante não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade maior que torne equivocada a aplicação dos temas de repercussão geral invocados no acórdão reclamado, o qual atendeu as exigências dos temas para as circunstâncias do caso concreto. 5. À míngua de razões sólidas e fundamentadas, os argumentos lançados pela parte agravante não são suficientes a demonstrar a existência de mudanças significativas de entendimento, a modificação de valores constitucionais ou a existência de inconsistências internas na jurisprudência desta Corte capazes de abalar o entendimento consolidado nos temas de repercussão geral invocados na origem, inexistindo, assim, razões para a realização do pretendido overruling. III – DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 65426 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª Turma, julgado em 20.5.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27.5.2024 PUBLIC 28.5.2024)

8. Quanto à alegada violação à Súmula Vinculante n. 10, sob o argumento de afastamento do disposto no art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, não assiste razão à parte reclamante.

Extrai-se da decisão reclamada que o referido dispositivo legal não foi objeto de apreciação pelo órgão prolator, o qual se limitou a reconhecer a constitucionalidade da prestação jurisdicional, ao fundamento de que não estavam preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, sem proceder a qualquer exame de mérito da controvérsia.

Desse modo, inexistindo pronunciamento acerca da norma tida por violada, tampouco seu afastamento, não se configura hipótese de incidência da Súmula Vinculante n. 10, por ausência de deliberação, ainda que implícita, sobre a sua aplicação ao caso concreto.

9. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).

10. Pelo exposto, com fundamento o art. 21, §1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente